Tribunal: TJSP
Processo: 1008048-39.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÕES ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VÉICULO. Juízo de primeira instância que entendeu pela exclusão dos pontos do prontuário relativos às infrações de trânsito posteriores ao ajuizamento de ação em que reconhecida a transferência do veículo. Cabível. Responsabilidade solidária que apenas persiste no que se refere àquelas penalidades de natureza pecuniária e débitos

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÕES ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VÉICULO. Juízo de primeira instância que entendeu pela exclusão dos pontos do prontuário relativos às infrações de trânsito posteriores ao ajuizamento de ação em que reconhecida a transferência do veículo. Cabível. Responsabilidade solidária que apenas persiste no que se refere àquelas penalidades de natureza pecuniária e débitos relativos ao veículo. Suspensão do direito de dirigir. Incabível. Sanção que possui cunho personalíssimo. Remessa desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1008048-39.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida DANIELA MARI MIYAZAKI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008048-39.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária Cível no 1008048-39.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Daniela Mari Miyazaki
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor do
Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 14260
REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÕES ANTERIORES
À COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VÉICULO. Juízo de
primeira instância que entendeu pela exclusão dos pontos
do prontuário relativos às infrações de trânsito posteriores
ao ajuizamento de ação em que reconhecida a transferência
do veículo. Cabível. Responsabilidade solidária que apenas
persiste no que se refere àquelas penalidades de natureza
pecuniária e débitos relativos ao veículo. Suspensão do
direito de dirigir. Incabível. Sanção que possui cunho
personalíssimo. Remessa desprovida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
105/108, cujo relatório se adota, que concedeu parcialmente a segurança
pleiteada, condenando a autoridade impetrada a proceder à exclusão dos
pontos lançados na CNH da impetrante após 01/06/2017, data do
ajuizamento da ação 1018222-03.2017.8.26.0002.

Sem recursos voluntários, os autos vieram a este E.
Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Daniela Mari Miyazaki contra o Diretor do DETRAN, objetivando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008048-39.2018.8.26.0053 -Voto no
3
suspensão das multas e pontuação aplicadas em razão de infrações
cometidas após a venda do veículo descrito na inicial.
Entendeu o magistrado a quo pela concessão
parcial da segurança, determinando a exclusão dos pontos lançados na
CNH da impetrante após 01/06/2017, data do ajuizamento da ação
1018222-03.2017.8.26.0002, mas negando os demais pedidos em razão
do município autuador não ser parte da ação.
A remessa necessária não comporta provimento.
Esta relatoria entende que, na hipótese em que não é
efetuada a comunicação da venda do veículo ao Detran, há
responsabilidade solidária entre vendedor e comprador apenas no que se
refere às penalidades pecuniárias aplicadas em razão do cometimento de
infrações de trânsito.
Isso porque o artigo 134 da Lei no 9.503/97 (Código
Trânsito Brasileiro - CTB) dispõe o seguinte: “no caso de transferência
de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a
data da comunicação”. (g.n.)
Assim, não havia mesmo como as infrações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008048-39.2018.8.26.0053 -Voto no
4
atribuídas quando já não mais podia a apelante conduzir o veículo,
implicar em pontuação ao prontuário da impetrante ou em eventual
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Mesmo porque se trata de sanção eminentemente
pessoal, devendo, diante de sua natureza ressocializadora, recair apenas
sobre o infrator, seja ele proprietário do automóvel ou não. Isso decorre
do disposto no próprio artigo 257, parágrafos 1o e 3o do CTB, verbis:
Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário
do
veículo,
ao
embarcador
e
ao
transportador, salvo os casos de descumprimento de
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou
jurídicas expressamente mencionados neste Código.
§ 1o Aos proprietários e condutores de veículos serão
impostas concomitantemente as penalidades de que trata
este Código toda vez que houver responsabilidade
solidária em infração dos preceitos que lhes couber
observar, respondendo cada um de per si pela falta em
comum que lhes for atribuída.
§ 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas
infrações decorrentes de atos praticados na direção do
veículo.
Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste
Tribunal de Justiça:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. BLOQUEIO DA CNH E INSCRIÇÃO NO
CADIN
ESTADUAL.
ALIENAÇÃO
DO
VEÍCULO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. Pretensão do
impetrante ao desbloqueio da carteira nacional de
motorista (CNH) e exclusão de seu nome do Cadin
Estadual.
Admissibilidade
apenas
do
pedido
de
desbloqueio do prontuário do impetrante, para possibilitar
a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008048-39.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Todavia remanesce a inscrição do nome do apelado no
Cadastro de inadimplentes Cadin, porque ele continua
responsável solidário pelo pagamento das multas.
Sentença parcialmente reformada, para concessão parcial
da segurança. Recursos oficial e voluntário parcialmente
providos. (Apelação n. 1005657-19.2015.8.26.0053. Des.
Rel. Djalma Lofrano Filho. 13a Câmara de Direito
Público. Data do julgamento: 24/02/2016)
APELAÇÃO
DECLARATÓRIA
MULTAS DE
TRÂNSITO SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
PONTOS LANÇADOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO
VEÍCULO AO ORGÃO COMPETENTE (ART. 134, CTB)
IMPOSSIBLIDADE DA PENALIDADE INFRAÇÕES
PERSONALÍSSIMAS COMETIDAS PELO ADQUIRENTE
QUE NÃO SE TRANSMITEM AO ALIENANTE (ART. 257,
DO CTB). Decisão mantida. Recurso negado. (Apelação n.
1003169-12.2015.8.26.0047. Des. Rel. Danilo Panizza. 1a
Câmara de Direito Público. Data do julgamento:
15/03/2016)
Dessa feita, de rigor a manutenção da sentença,
para que sejam afastados os pontos no prontuário da impetrante tal qual
determinado pelo juízo a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator